Tribunal: TCU
Processo: 020.351/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9822/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.351/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aida Mercedes Quintero Mirones Pinto (XXX.069.808-XX); Ana Paula Pinto Damasceno (XXX.542.268-XX); Analida Pinto Graham (XXX.968.821-XX); Arlete Franco Ferreira de Gouvea Pimentel Belleza (XXX.153.462-XX); Maria Adriana Blacutt (XXX.590.669-XX); Maria Beatriz Pinheiro Ferreira (XXX.304.169-XX); Maria Fernanda Pinheiro Bittencourt (XXX.906.399-XX); Neuda Goncalves Pinto (XXX.170.177-XX); Simone Cristina Menezes Martins (XXX.001.412-XX); Vera Dorneles Siqueira (XXX.650.380-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.